Tribunal: TJMT
Processo: 1035326-84.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS.TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Felipe Martins Lisboa contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035326-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 045.618.951-32 (ADVOGADO), FELIPE MARTINS LISBOA - CPF: 060.894.821-70 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 045.618.951-32 (IMPETRANTE), MARIA ELISA DA SILVA SCALONI - CPF: 071.041.271-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SILVA LEAL RANZANI - CPF: 042.936.541-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DE SOUSA RUYS - CPF: 041.703.091-62 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DOS REIS - CPF: 062.130.841-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR FIGUEIREDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 060.019.811-16 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA COSTA MOTA - CPF: 050.718.991-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ACO FARIA - CPF: 051.347.741-10 (TERCEIRO INTERESSADO), IGHOR AUGUSTO FALCA MIGUEIS - CPF: 017.693.461-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO SCALON BICUDO DE MORAES PINHEIRO - CPF: 058.699.381-98 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA LETICIA GERMANO RONDON - CPF: 033.692.151-95 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CARLOS CHRISTIANO - CPF: 483.059.748-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06)
.
PRISÃO PREVENTIV
A.
REITERAÇÃO DELITIVA
.
MODUS OPERANDI
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente Felipe Martins Lisboa contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá-MT, que decretou sua prisão preventiva no âmbito das investigações relacionadas à Operação
“
SINTETICS
”
,
que visa
apurar a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão:

2.
A controvérsia consiste na suposta ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, com pedido de revogação ou substituição por medidas cautelares
alternativas
.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, considerando o envolvimento reiterado do paciente em práticas ilícitas e sua posição de destaque em organização criminosa
voltada para a prática do crime de
tráfico de drogas.

2
.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, e o risco de reiteração criminosa justificam a custódia cautelar, em conformidade com os
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4.
Medidas cautelares alternativas,
previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes para conter o risco à ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade
do delito apurado
, do histórico de reincidência e da relevância do papel desempenhado pelo paciente no grupo criminoso.

5.
Condições pessoais
favoráveis
, como emprego lícito e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando apresentam elementos que indiquem o
periculum
libertatis
.

IV
. Dispositivo e tese de julgamento:

Ordem negada.

Te
se
de julgamento:

"A prisão preventiva é medida cabível quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, como a reiteração delitiva e o envolvimento em organização criminosa."

"Medidas cautelares alternativas são insuficientes para neutralizar os riscos apontados, especialmente quando o agente possui histórico de reiteração delitiva e ocupa posição de destaque em organização criminosa."

"Condições pessoais
favoráveis
não afastaram a necessidade da prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06;

Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ -
AgRg
no RHC: 166124 RS 2022/0176674-1, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2022)
;

(
AgRg
no HC n. 949.343/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJe
de 17/12/2024.)
;

(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
;

(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)
;

(N.U 1007999-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
FELIPE MARTINS LISBOA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá-MT
,
que nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 1013528-38.2024.8.11.0042 deferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do paciente

(ID n. 257838665) formulado pela autoridade policial, que compõe a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá – DRE, no interesse das investigações relacionadas à Operação “SINTETICS”, com a prisão em flagrante e audiência de custódia realizados nos autos 1023556-65.2024.8.11.0042 (ID n. 257838651).

Em suas razões, o impetrante sustentou que o paciente é usuário de drogas e que as transferências de pix encontradas em seu nome se referem à compra de entorpecentes para o seu consumo, que possui endereço fixo e emprego lícito e que a decisão que decretou a prisão do paciente foi genérica e que com ele somente foram encontradas 4 (quatro) gramas de maconha.

Requereu, com esses argumentos, seja concedida liminar para expedição de alvará de soltura, com posterior revogação definitiva da prisão preventiva, ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
257838651 ao ID n. 257838665).

O pedido de liminar
foi indeferido pelo
Exmo. Des. Plantonista Lídio Modesto da Silva Filho
(ID n.
257860187).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
262013296).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n.
263551277).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal,
o qual
está
submetido o paciente
Felipe Martins Lisboa,
que se encontra preso preventivamente, desde
06/
12/2024,
em decorrência do mandado de prisão, que visa apurar a
prática, em tese, do
crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Exsu
rge dos autos
do
Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 1013
528-38.2024.8.11.0042, que o
Juiz d
o Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. João Francisco Campos de Almeida
, deferiu
a representação
da autoridade policial
em desfavor do paciente
,
sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar de uma parcela dos representados constitui medida que se impõe, ao passo que, em relação aos demais, mostra-se desaconselhada neste momento, uma vez que não foram reunidos todos os pressupostos autorizadores da medida, conforme se demonstrará na fundamentação abaixo.

2.1. Do Fumus
Comissi
Delicti

A robustez do conjunto probatório é inquestionável, sendo evidenciada por:

Mensagens interceptadas em aplicativos de troca de mensagens, demonstrando negociações de entorpecentes, envio de imagens das substâncias ilícitas e organização logística para entrega;

Registros financeiros e comprovantes PIX, que confirmam a relação comercial ilícita entre os investigados e terceiros;

Relatório de análise telemática, que revela a estrutura organizacional da rede criminosa e as funções desempenhadas por cada representado;

Diligências virtuais (abertas e fechadas) empreendidas pela equipe policial e requisições administrativas efetivadas pela Autoridade Policial, que corroboram as práticas delitivas apuradas.

Aponto, outrossim, consoante relatório de análise de extração telemática, os indícios de autoria e participação dos representados.

(...)

5. Felipe Martins Lisboa ("
Liroblass
") Aparece como fornecedor de entorpecentes, negociando valores e entregas. Utilizava o telefone cadastrado em seu nome para interações.

Elementos de informação destacados: Mensagens e transferência PIX para sua conta, comprovando vendas.

Antecedentes criminais (SEC e
PJe
): Diversos antecedentes, inclusive, condenação.

(...)

Esses elementos indicam a prática reiterada de tráfico de drogas, associação para o tráfico e possivelmente de lavagem de capitais, crimes de altíssima gravidade, com penas elevadas e repercussão social e econômica severa.
Os investigados Pedro Carlos Christiano, Maria Elisa da Silva Scaloni, Wender
Bryon

Nanyny
de Souza e
Felipe Martins Lisboa ocupam posições centrais no esquema, articulando o fornecimento, a distribuição e a comercialização de entorpecentes, e possuem antecedentes criminais que reforçam a necessidade de suas prisões, inclusive, aqueles ostentados pelos dois primeiros fornecem a materialidade delitiva no caso presente, presos em flagrante delito com substâncias entorpecentes e petrechos atinentes ao preparo e comercialização, além de montante em espécie, cujos aparelhos telefônicos apreendidos são a base da apuração complementar em voga (AP nº 1000907-09.2024.8.11.0042).

2.2. Do Periculum
Libertatis

A configuração do periculum
libertatis
demanda evidências de que a liberdade dos representados, neste momento, representa um risco atual e concreto, seja para a ordem pública, seja para a aplicação da lei penal ou para a instrução criminal.

2.2.1. Garantia da Ordem Pública

O risco à ordem pública deve ser evidenciado por meio de comportamentos que demonstrem uma probabilidade efetiva de reiteração criminosa ou impacto direto na segurança social.
O tráfico de drogas, especialmente em sua forma sistematizada e em escala, constitui uma das práticas mais lesivas à ordem pública, sendo reiteradamente reconhecido como atividade que fomenta a violência, perpetração de delitos patrimoniais e outras formas de criminalidade.

(...)

Wender
Bryon

Nanyny
de Souza e
Felipe Martins Lisboa, como fornecedores regulares, garantiam o abastecimento de drogas à associação, viabilizando a continuidade das práticas ilícitas. O histórico criminal de ambos, especialmente no caso de
Felipe Martins (com condenação anterior por tráfico), indica risco concreto de reiteração delitiva.

(
...)
Neste ponto, cabe enfatizar, emana dos autos que os representados mencionados reiteraram as condutas apontadas como criminosas, indicando habitualidade e motivo suficiente para a decretação da prisão como forma de estancar a continuidade dos atos e preservar o meio social.

2.2.2. Conveniência da Instrução Criminal

A necessidade de garantir a regularidade da instrução criminal é evidente neste caso, considerando o papel estratégico desempenhado por
Pedro Carlos Christiano, Maria Elisa da Silva Scaloni, Wender
Bryon

Nanyny
de Souza e
Felipe Martins Lisboa na associação para o tráfico de drogas. A liberdade desses investigados apresenta risco concreto de manipulação de provas, intimidação de testemunhas e obstrução das investigações ainda em curso.

Os autos demonstram que Pedro Carlos e Maria Elisa centralizavam as negociações e a logística de pagamentos e entregas, mantendo contato direto com intermediários e compradores. Tal posição os coloca em condição de influenciar ou pressionar terceiros, caso permaneçam soltos.
Da mesma forma,
Wender
Bryon
e
Felipe Martins, enquanto fornecedores regulares de drogas, possuem conexões relevantes com outros envolvidos que ainda podem ser alvo de investigações.

A liberdade desses articuladores comprometeria a coleta de novos elementos, incluindo o aprofundamento da análise de registros financeiros e telemáticos.

Adicionalmente, os diálogos analisados revelam que os investigados utilizavam estratégias de dissimulação, como o uso de contas de terceiros para movimentação financeira e o emprego de aplicativos de mensagens para negociação e logística. Isso demonstra a capacidade de destruir ou ocultar provas remanescentes, especialmente registros bancários e comunicações sensíveis ainda não integralmente analisados
.
A possibilidade de coação de testemunhas também é relevante, considerando que os investigados possuem amplo conhecimento das identidades e papéis de outros participantes da associação. A liberdade de indivíduos como Felipe Martins, com antecedentes e reiteração delitiva, aumenta o risco de influências indevidas sobre intermediários e colaboradores que ainda possam depor ou fornecer informações críticas à instrução.

Por fim, cabe destacar que, embora provas robustas já tenham sido colhidas, o aprofundamento das investigações depende de preservar a integridade do material probatório e garantir a colaboração de eventuais testemunhas.

Assim, a decretação da prisão preventiva é necessária para impedir que os investigados centrais comprometam a obtenção de novas provas ou desestabilizem a instrução criminal, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas para conter os riscos identificados.

2.2.3. Aplicação da Lei Penal

A prisão preventiva de
Pedro Carlos Christiano, Maria Elisa da Silva Scaloni, Wender
Bryon

Nanyny
de Souza e
Felipe Martins Lisboa é necessária para garantir a aplicação da lei penal, considerando o risco concreto de evasão e ocultação de bens decorrente da gravidade das infrações e do papel central que desempenham na associação para o tráfico.

(...)

Felipe Martins Lisboa, condenado anteriormente
por tráfico, é um fornecedor recorrente de entorpecentes, o que evidencia expertise criminosa e capacidade de ocultar bens ou reorganizar atividades ilícitas. Sua liberdade representaria grave risco à eficácia do processo penal. (...)
”

(negritei)

Constata-se, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra lastreada em elementos c
oncretos que evidenciam
a necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, em tese, possui posição de destaque n
o grupo delit
uoso
pelo qual faz parte.

Nesse ponto, cumpre destacar que os fundamentos declinados pelo juízo
a quo
para decretação da prisão preventiva estão em harmonia com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal de Justiça, no sentindo de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, e a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em pauta:

“A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciadas circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.

A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, pela necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e pelo risco de reiteração criminosa, constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo.
”.
(STJ -
AgRg
no RHC: 166124 RS 2022/0176674-1, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2022)

“03. O fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”
(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)

Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observo que o paciente
possui Executivo de Pena nº 2000615-41.2023.8.11.0042
, com pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, em regime
semiaberto, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.

Portanto,
a decretação da prisão preventiva revela-se necessária e adequada, considerando a reiteração específica do agente na prática do delito de tráfico de drogas. Essa circunstância demonstra que a liberdade do acusado representa um risco concreto à ordem pública, especialmente diante de sua conduta reiterada de envolvimento com atividades ilícitas relacionadas ao comércio de entorpecentes.

Em situações tais, eis o entendimento ju
risprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. MATÉRIA DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Na via estreita do habeas corpus se mostra incabível a discussão acerca de matéria de mérito da ação penal, como a negativa de autoria.

02. Constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva a variedade de substância entorpecente apreendida e contumácia delitiva do agente, pois apresenta reiteração específica de tráfico de entorpecentes.

03. Tendo sido exposta de forma fundamentada a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.

04. Ordem denegada.”

(N.U 1007999-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) – destaquei

Assim, não há que se falar em ausência de pressupostos para a decretação da prisão preventiva, quando demonstrado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, evidenciada pelo grupo delituoso, bem como, visando evitar a reiteração delitiva.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Outrossim, embora
o
impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis (
endereço fixo e emprego lícito
), a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 6.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao considerar que condições pessoais favoráveis,
como primariedade,
emprego lícito
e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há fundamentação idônea.”
(
AgRg
no HC n. 949.343/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJe
de 17/12/2024.) – negritei.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
FELIPE MARTINS LISBOA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025